Tribunal: STF
Processo: HC 247492
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 921.746/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE DO WRIT EVIDENCIADA. SUPERVENIENTE SENTENÇA QUE CONFIGURA NOVO DEBATE PROCESSUAL E NOVO TÍTULO.



    Agravo regimental improvido (doc. 3, p. 429).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 3, pp. 451-453).



    Neste habeas corpus, a defesa relata:



    Encerrada a instrução dessa nova ação penal resultante do desmembramento, o Ministério Público Federal apresentou suas alegações finais, em que pugnou pela condenação dos dois acusados (doc. 1, fls. 105/151). A defesa, por sua vez, em 12.03.2024, peticionou chamando o feito à ordem, postulando providências quanto à dupla nulidade do empréstimo ilegal de provas produzidas no processo atinente à denominada Operação Tentáculos (AP 5001117-91.2020.4.03.6119) aos autos da ação penal de origem (doc. 1, fls. 152/171).



    Isto porque tais provas foram anuladas pela C. 5ª Turma do E. TRF3 no julgamento do HC nº 5032160-02.2022.4.03.0000, cujo acórdão foi expresso ao “decretar a nulidade da decisão que determinou o aditamento da denúncia inicialmente oferecida (ID 240854304 dos autos de origem), bem como de todos os atos processuais posteriores, determinando a remessa do processo em questão ao substituto legal” – vez que reconhecida a suspeição do Magistrado que esteva à frente daquele processo, “diante da falta de imparcialidade” de Sua Excelência) (doc. 1, fls. 268/285).



    Ademais, a defesa apontou ainda na mesma petição que, ao elaborar o documento que incorporou a prova da “Operação Tentáculos” à ação penal de origem (Informação de Polícia Judiciária Nº 78/2022), a Polícia Federal cometeu equívoco gritante, fazendo crer que WASSEM teria sido mencionado por acusado daquela outra operação e que estaria envolvido no evento de traficância lá perquirido – o que comprovadamente não condiz com a verdade.



    Ao deliberar sobre a matéria, o D. Juízo de 1º grau determinou o desentranhamento de todo o acervo da operação tentáculos e da própria informação de polícia judiciária 078/2022 dos autos da ação penal e determinou que o MPF refizesse as suas alegações finais, “, “desconsiderando-se dados oriundos do processo nº 5001117-91.2020.4.03.6119 e a Informação de Polícia Judiciária nº 78/2022-UADIP/DEAIN/SR/PF/SP” (doc. 1 fls. 184/192). Assim o fez, evidentemente, por ser manifesta a ilicitude da prova cujo expurgo ordenou.



    Sucede que, assim como as alegações finais originais do MPF, também a denúncia e a decisão que a recebeu e decretou a prisão de WASSEM estão contaminadas pela mesma prova reconhecidamente nula.



    Paradoxalmente, contudo, o d. Juízo de primeiro grau deixou de adotar providência elementar: da mesma forma que fez com as alegações finais acusatórias, deveria também ter determinado ao MPF que refizesse a denúncia, sem os elementos oriundos da “Operação Tentáculos” e, em especial, sem a utilização da Informação Policial 78/2020! Deveria também, pelo mesmo motivo, ter reconhecido a nulidade da decisão que recebeu a peça acusatória e ordenou a custódia do paciente (doc. 1, pp 2-4 — grifos no original).



    Em seguida, sustenta que, no STJ:



    [...] não estava em discussão eventual trancamento da ação penal – o que poderia, em tese, tornar prejudicado o pedido – mas a nulidade da peça inaugural que, uma vez reconhecida, levaria à nulidade do processo.



    Em casos como o presente, nos quais o remédio heroico busca a declaração de ilicitude de provas e a supressão das provas ilícitas e derivadas, a própria 6ª Turma do E. STJ tem afastado a aplicação da Súmula 648 e julgado o writ mesmo com a superveniência de édito condenatório. Vejamos:



    [...]



    E não é só. Ao prolatar a sentença condenatória, o MM. Juízo de 1º grau não inovou em uma frase sequer a sua fundamentação a respeito da alegada possibilidade de manutenção da denúncia e da decisão de recebimento, ainda que lastreadas explicitamente em prova declarada ilícita.



    Pelo contrário, ao apreciar a preliminar de ilicitude das provas referentes à Operação Tentáculos suscitada pela defesa nas alegações finais, o Juízo singular apenas colacionou trechos das decisões anteriores em que determinou o desentranhamento de todo o acervo da Operação Tentáculos e ordenou que o MPF refizesse as suas alegações finais. Por isso mesmo, consignou na sentença que “trata-se de matéria já apreciada tanto por este Juízo, como pelo E. Tribunal Regional Federal, cujos fundamentos se mantêm”, deixando claro que não ocorreu inovação alguma no exame da matéria em relação às decisões anteriores objeto do writ de origem (doc. 1, fl. 380).



    Portanto, como a sentença apenas repisou os argumentos já utilizados anteriormente, não há que se falar em perda do objeto do writ. [...].



    [...]



    Logo, diante da ausência do apontado óbice, as teses suscitadas no remédio heroico deveriam ter sido apreciadas pela autoridade coatora. Mesmo porque, com todo o respeito, não faria sentido obrigar o paciente a reiniciar a sua luta por justiça em segunda instância, para repisar os mesmos fundamentos que lá já foram rejeitados e, após, submeter novamente esses fundamentos ao E. Superior Tribunal de Justiça (doc. 1, pp. 7-10 — grifos no original).



    Por fim, assevera que:



    [...] é absolutamente inaceitável que uma ação penal seja inaugurada por denúncia e respectiva decisão de recebimento que utilizam prova reconhecidamente ilícita – independentemente de qualquer valoração sobre o seu grau de relevância para subsidiar a acusação. Sim, pois essa valoração pressupõe que a prova ilícita é admissível – e, então, que a sua relevância pode ser cotejada com provas diversas –, o que é explicitamente vedado tanto pela Carta Magna quanto pelo CPP.



    Enfim, ante todo o exposto, de rigor que este Pretório Excelso reconheça a nulidade da inicial acusatória e do decreto prisional que a utilizam, com a revogação definitiva da prisão preventiva do paciente (doc. 1, p. 25 — grifo no original).



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida a medida liminar, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decreto prisional e a própria ação penal em face do paciente, ilegalmente mantidas intactas pela r. decisão impugnada.



    No mérito, os impetrantes requerem a esse E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a concessão da ordem, com a confirmação da liminar para que seja i) declarada a nulidade da denúncia e do decreto prisional fundados em prova ilícita, e ii) revogada definitivamente a prisão preventiva de WASSEM SADDIQUE.



    Subsidiariamente, ainda no mérito, requer-se seja cassada a decisão da autoridade coatora que ilegalmente julgou prejudicado o Habeas Corpus de origem (doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do STJ, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de prejudicialidade do Habeas Corpus 921.746/SP, pelos seguintes fundamentos:



    Como já disse, a perda de objeto da impetração é evidente, pois a prolação de sentença condenatória acarreta a modificação do debate processual, bem como a alteração do título prisional originário.



    Note-se que não está em discussão aqui a ilicitude de provas, mas apenas a análise sobre a relevância de provas com desentranhamento já determinado pelo Juízo de piso para o suporte da denúncia e do inicial decreto de prisão. Em outras palavras, questiona-se a eficácia da determinação de desentranhamento.



    Considerando os esclarecimentos do Juízo de que a juntada das provas em questão se deu em razão de pedidos da própria defesa (fl. 188) e que a cópia integral dos autos do Processo n. 5001117-91.2020.4.03.6119 será desentranhada e não será levada em consideração por este Juízo nos presentes autos (fl. 189 - grifo nosso), destacando a existência de diversos outros elementos utilizados para acusação nos presentes autos, obtidos de forma independente (fl. 189), fica evidente que a superveniente prolação de sentença, com a indicação do suporte probatório em que se amparou a condenação, inaugura nova realidade fático-processual sobre a qual a defesa e o Tribunal de origem devem se manifestar.



    Como cediço, o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal (AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 10/5/2022).



    Nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, p. 431 — grifos meu e no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Aliás, conforme assentado pela Sexta Turma do STJ nos embargos de declaração:



    [...] o acórdão embargado contém suficiente fundamentação no sentido de que a superveniente prolação de sentença, com a indicação do suporte probatório em que se amparou a condenação - isto é, com a apresentação das provas consideradas como relevantes e suficientes para o decreto condenatório e, por conseguinte, também para a manutenção da inicial acusatória, permitindo que se verifique se, entre elas, está ou não alguma das provas cujo desentranhamento fora previamente determinado pelo Juízo a quo -, inaugura nova realidade fático-processual a respeito da qual a defesa e o Tribunal de origem devem se manifestar.



    Se há juízo condenatório fundado em provas lícitas e idôneas, não há mais que se perquirir sobre eventual deficiência da denúncia (doc. 3, pp. 452-453 — grifei).



    Com efeito, a decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que a “superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/8/2007).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 221.164 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/11/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ADITAMENTO À DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os vícios alegados na denúncia ficam superados com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes.



    3. Não há falar em arquivamento implícito, porquanto, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Precedente.



    4. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido em situações excepcionalíssimas, quando envolvida a percepção, de plano, (i) da atipicidade da conduta, (ii) da incidência da causa de extinção punibilidade ou (iii) da ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 202.728 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 23/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESVIO DE VERBAS MUNICIPAIS. ARTIGOS 288 E 312 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVA DECISÃO DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento de nova decisão de mérito, em substituição ao ato decisório atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014.



    2. In casu, no curso de investigação para apurar o cometimento do crime de desvio de recursos públicos do Município de Fronteira/MG, houve autorização judicial para interceptação das comunicações telefônicas, com sucessivas renovações. Tendo sido interposto o presente habeas corpus para questionar a validade do procedimento probatório, houve o recebimento da denúncia e posterior prolação de sentença condenatória, substituindo-se o ato atacado por outra decisão de mérito.



    3. Agravo regimental desprovido (RHC 134.157 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2017).



    ’HABEAS CORPUS’ – ALEGADA NULIDADE CONSISTENTE NA SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 514 DO CPP – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA EFEITO DE DEFESA PRELIMINAR NO CASO DE O AGENTE HAVER SIDO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS (NO CASO, ARTS. 171, § 3º, 288, 299 E 305, TODOS DO CÓDIGO PENAL) ALÉM DAQUELA CARACTERIZADORA DE DELITO FUNCIONAL (CP, ART. 312) – PREJUDICIALIDADE, ADEMAIS, DESSA ALEGAÇÃO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTJ, ART. 159) – RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA IDÊNTICA ESTABELECIDA EM SEU REGIMENTO INTERNO (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 126.738 AgR/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31/8/2015).



    No mais, proferida a sentença condenatória, eventual utilização indevida das provas ilícitas e já desentranhadas da ação penal pelo juízo de primeira instância poderá ser questionada ao Tribunal de Justiça competente, e não diretamente no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, como pretende a defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator